Tribunal: STF
Processo: RHC 263150
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Sidnei Stringhini, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 901.345/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática da conduta descrita no art. 2º da Lei n. 12.850/13.



    No presente recurso, a defesa sustenta que, à época da condenação, o recorrente era tecnicamente primário e que a indevida consideração de reincidência lhe acarretou diversos prejuízos, tanto na dosimetria da pena quanto na análise da substituição da pena privativa de liberdade e na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.



    Desse modo, requer, ao final, 



    “(...) seja o presente recurso ordinário conhecido e provido para, ao reformar o v. acórdão recorrido, reconhecer sua primariedade, ainda que técnica, e, por ter sido a inexistente reincidência a razão para imposição de regime intermediário para início do cumprimento da pena e lhe vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e aplicada a substituição de que trata o artigo 44 do CP.“



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NO MÉRITO, REINCIDÊNCIA COMPROVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o afastamento da agravante da reincidência em relação à condenação do recorrente pelo delito de organização criminosa e, consequentemente, a alteração de seu regime inicial de cumprimento de pena. 



    2. As instâncias ordinárias entenderam pela aplicação da reincidência à espécie e, para entender de modo diverso, seria necessário indevido revolvimento fático-probatório. 



    3. Além disso, há elementos nos autos que indicam que a atuação da organização criminosa se iniciou antes de junho de 2019, sendo devida a aplicação da agravante da reincidência à espécie. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO E REEXAME PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O decote da agravante da reincidência, com efeitos sobre a dosimetria, o regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inviável no rito do habeas corpus. 



    2. Qualquer conclusão em sentido diverso da instância de origem esbarraria no fato de que o Tribunal de origem não examinou a reincidência da forma sustentada pelo agravante, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    4. Agravo regimental improvido."



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada sobre a questão controvertida (fls. 314-317):



    Acerca das controvérsias, assim constou da sentença condenatória (fls. 120-121): 



    "Na primeira fase, tem-se como vetorial negativa as circunstâncias do crime. Como demonstrado ao longo desta sentença, a organização era especializada na subtração de maquinários agrícolas de alto valor e atuava por extenso território, incluindo, entre outros, os Municípios de Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Maria da Serra e Conchas. 



    Pela presença de uma circunstância negativa, majoro a pena-base de 1/6 (um sexto). 



    Na segunda fase está presente a agravante da reincidência para os réus RODRIGO, PAULO SIDNEI, GERALDO e JOÃO BATISTA. RAFAEL é primário. 



    [...] 



    PAULO SIDNEI possui condenação anterior no Processo nº 0003822-13.2009.8.26.0315 (1ª Vara de Laranjal Paulista/SP) – fls. 841/860. Sobre essa condenação, anoto que a punibilidade foi extinta em 07.07.14. Antes do decurso do período depurador, o réu praticou o crime descrito na denúncia". 



    [...]



    Por conta da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa, fixo o regime inicial fechado para os réus RODRIGO, PAULO SIDNEI, GERALDO e JOÃO BATISTA. Embora primário e com condenação inferior a quatro anos, fixo o regime inicial semiaberto para o réu RAFAEL, pois, como assinalado, existe circunstância judicial negativa de alta importância para o caso. 



    Fixo o dia-multa no mínimo legal para todos os réus. 



    Incabível a substituição da pena corporal por sanções alternativas. RODRIGO, PAULO SIDNEI, GERALDO e JOÃO BATISTA são reincidentes. Para RAFAEL, apesar de primário, existe vetorial negativa de alto impacto para o caso concreto; além disso, não lhe favorece a condenação oriunda do processo-crime nº 1501636-12.2019.8.26.0599, da 2ª Vara Criminal de Piracicaba, a qual trata de crime praticado pela organização criminosa.



    Assim constou do acórdão recorrido (fls. 91-94):



    Por fim, necessário dizer que o regime inicial fechado fixado para os réus Rodrigo, Paulo Sidnei, Geraldo e João Batista, assim como o regime inicial semiaberto fixado para o réu Rafael, afiguram-se, de fato, como os mais adequados à situação em concreto, necessários à conscientização da ilicitude e únicos aptos a prevenir a reincidência, haja vista que, a par de tratar-se de delito extremamente grave - que serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade -, bem como do quantum das penas impostas e da reincidência dos réus (a exceção de Rafael), as circunstâncias judiciais mostraram-se especialmente negativas em desfavor de todos os apelantes, como já assinalado, cabendo ao Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. Evidente que suas condutas carecem de regime contundente e eficaz a atender ao caráter preventivo e repressivo da pena imposta, o que certamente não seria possível, friso, com fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade, que equivaleria, vale dizer, a um verdadeiro “estímulo” a práticas semelhantes, o que não pode ser admitido".



    Acerca da matéria, esta Corte Superior fixou entendimento no sentido de que "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito" (AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    Como se vê da transcrição acima, a aplicação da agravante da reincidência pelas instâncias ordinárias foi devidamente fundamentada, tendo ressaltado o magistrado singular que "PAULO SIDNEI possui condenação anterior no Processo nº 0003822-13.2009.8.26.0315 (1ª Vara de Laranjal Paulista/SP) – fls. 841/860. Sobre essa condenação, anoto que a punibilidade foi extinta em 07.07.14. Antes do decurso do período depurador, o réu praticou o crime descrito na denúncia" (fl. 120). 



    Em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, as instancias ordinárias fixaram, de forma escorreita, o regime fechado e deixaram de substituir a pena corporal por restritivas de direitos, conforme os arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, ambos do CP.



    Apesar das alegações defensivas, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, não havendo que se falar em cassação da sentença condenatória. Ressalte-se que a inversão do julgado, a fim de decotar a agravante da reincidência, com efeitos sobre o regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela via do writ.”  



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram que o recorrente é reincidente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ademais, embora a defesa sustente ser incontroverso nos autos que entre a data da extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática dos novos delitos transcorreu período superior a cinco anos, destaco o parecer da Procuradoria-Geral da República, que esclarece de forma detalhada essa questão:



    “Além disso, analisando-se os elementos dos autos, é possível perceber que há elementos de prova presentes nos autos que confirmam que, de fato, o recorrente era reincidente à época dos fatos que ensejaram em sua condenação nos autos da ação penal impugnada. 



    Segundo apontam os recorrente, os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido em outubro de 2019. No entanto, uma análise breve de alguns elementos dos autos afastam essa afirmação. 



    Inicialmente, segundo consta do relatório da sentença que condenou o recorrente em relação ao delito do art. 2º da Lei 12.850/2013:



    ‘Segundo consta da denúncia, de data incerta a até dezembro de 2019, na região do Município de Piracicaba/SP, os denunciados e outras pessoas não identificadas promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente e por interposta pessoa, organização criminosa voltada à prática reiterada dos crimes previstos no art. 155, §§1º e4º, IV; art.157, §2º, II e V, e §2º-A, I; art. 158, "caput"; art. 298, "caput"; e art. 311, "caput", todos do Código Penal, atuando com emprego de arma de fogo e mantendo conexão com outra organização criminosa independente.’ (eDoc 5, p. 1, grifamos.)



    Assim, como se pode perceber, a premissa de sentença é que os fatos se iniciaram em data incerta e se encerraram em dezembro de 2019, não havendo elementos que afastassem a consumação do delito ainda no período em que o recorrente ostentava a condição de reincidente. 



    Além disso, há elementos nos autos que demonstram que o funcionamento da organização criminosa é anterior a julho de 2019, havendo interceptação telefônica em curso contra membros da organização criminosa desde 2018, momento anterior ao transcurso do período depurador de 5 anos em relação à extinção da pena do recorrente. 



    Segundo consta do relatório da sentença condenatória:



    ‘A defesa do réu GERALDO alegou, em preliminar, a nulidade da interceptação telefônica, pois não havia autorização judicial para o período de 23.03.18 a 13.05.18. No mérito, aduziu que não há provas de autoria em relação ao réu. Sustentou, ainda, que as duas condenações pretéritas do réu já foram alcançadas pela "prescrição de reincidente".(fls. 2249/2275).’ (eDoc 5, p. 2, grifamos.)



    Dessa forma, é evidente a existência de elementos nos autos aptos a justificar a aplicação da agravante da reincidência em relação ao recorrente, inexistindo ilegalidade à espécie.” (grifos acrescidos)



     



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente